Tribunal: TJES
Processo: 5012814-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012814-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5012814-14.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSA
L – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
RONALDO RIBEIRO TRUGILHO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARMA DE FOGO REGULARMENTE REGISTRADA. APREENSÃO EM PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR DESTRUIÇÃO PELO ENTE ESTATAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE BOA-FÉ. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUSTÓDIA E AOS ATOS NORMATIVOS REGULAMENTARES (RESOLUÇÃO CNJ Nº 134/2011 E CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/ES). ESTADO NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO (ART. 629 DO CÓDIGO CIVIL). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 6.995,00 (seis mil novecentos e noventa e cinco reais) a título de danos materiais. A demanda decorre da destruição indevida de arma de fogo de propriedade do recorrido, a qual, após ter sido objeto de roubo e posterior recuperação e apreensão em procedimento criminal, foi encaminhada para destruição pelo Estado sem que o proprietário fosse previamente comunicado ou intimado para requerer sua restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a legalidade do ato de destruição com base no art. 25 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); que a eventual ausência de notificação prevista em resoluções administrativas não gera dever automático de indenizar; a exclusão da responsabilidade objetiva por se tratar de ato jurisdicional; e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor indenizatório em razão da depreciação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Estado pela destruição de bem particular regularmente registrado, sob custódia estatal, sem a observância do dever de notificação do proprietário.

4.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a atuação administrativa. No caso vertente, restou comprovado que a arma era de propriedade lícita do autor e encontrava-se sob custódia do Estado após ser apreendida em investigação criminal.

5.

Ao deter a posse direta de bem pertencente a particular por força de apreensão ou depósito legal, a Administração Pública assume a condição de depositária fiel, vinculando-se ao dever de guarda, vigilância e conservação, nos moldes do art. 629 do Código Civil.

6.

O cerne da questão não reside na legalidade abstrata do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, mas na omissão procedimental específica do Estado. Embora o art. 25 do Estatuto do Desarmamento autorize a destruição de armas que não mais interessem à persecução penal, tal prerrogativa deve ser exercida em harmonia com o direito de propriedade. Nesse sentido, a Resolução CNJ nº 134/2011 (art. 1º) e o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 445, §1º, III) impõem o dever de notificar o proprietário de boa-fé antes do encaminhamento para destruição. Tais normas não criam o direito à propriedade (já garantido constitucionalmente), mas estabelecem o padrão de diligência esperado da Administração.

7.

A destruição do armamento sem a prévia intimação do legítimo proprietário identificado nos autos e servidor público (policial militar) configura falha grave na prestação do serviço público por omissão de dever legal de cautela e violação ao devido processo legal, caracterizando o nexo de causalidade direto com o prejuízo material sofrido pelo autor.

8.

Não prospera a tese de irresponsabilidade por ato judicial, visto que a falha ocorreu na esfera administrativa de custódia e gestão do bem apreendido, atividade que não se confunde com o ato estritamente jurisdicional de decidir a lide. O erro não reside no conteúdo de uma sentença absolutória ou condenatória, mas na falha de gestão do acervo sob custódia estatal, que ignorou a existência de um proprietário legítimo e devidamente registrado nos sistemas de segurança.

9.

Quanto ao valor da condenação (R$ 6.995,00), este foi fixado com base em prova documental de valor de mercado não impugnada especificamente pelo recorrente no momento oportuno, inexistindo prova robusta de depreciação apta a reduzir o montante fixado pelo juízo de origem. O recorrente não apresentou prova técnica ou orçamentos contrários capazes de infirmar os documentos trazidos pelo autor. No Direito Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, CC). Sendo o objetivo a restituição integral, e inexistindo prova de que o valor de mercado atualizado seja inferior ao pleiteado, deve prevalecer o valor fixado na sentença, que se baseou em orçamentos não contestados especificamente no momento oportuno.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)